Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701877-62.2024.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: MÁRCIO ALVES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo anteriormente contratado pelo autor ou a disponibilização de outro plano nas mesmas condições, bem como para condenar as rés ao pagamento de compensação por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível atribuição de efeito suspensivo ao recurso conforme pedido da primeira e segunda apelantes; (ii) se houve ilegalidade e responsabilidade das rés/apelantes pela rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e migração para outro plano com menor abrangência territorial e sem a mesma rede de atendimento; (iii) se cabível compensação ao autor por danos morais; e, na hipótese de seu cabimento, (iv) se seu quantum deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recursos da primeira e segunda apelantes parcialmente conhecidos. 4. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo a jurisprudência do STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 5. Na hipótese, os fornecedores, além de não terem realizado a notificação prévia, deixaram de disponibilizar ao consumidor, que necessita de tratamento médico contínuo, plano ou seguro de assistência à saúde similar, violando não apenas as expressas disposições normativas descritas, mas especialmente os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51. 6. O cancelamento irregular do plano de saúde contratado, com consequente recusa de fornecimento de tratamento médico contínuo essencial, viola direitos de personalidade do beneficiário, em face do risco de agravamento do seu quadro de saúde. 7. No que se refere ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do STJ e deste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no que tange à ocorrência de negativa indevida de tratamento médico em curso, a indenização fixada na sentença revela-se adequada. IV. DISPOSITIVO 8. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 118, 188, inciso I, 421, 473, e 474, todos do Código Civil, e 13 da Lei 9.656/98, sustentando que não pode ser responsabilizada pela continuidade da prestação dos serviços, porquanto o vínculo jurídico já foi extinto. Afirma que a vedação à rescisão unilateral se aplica somente aos contratos individuais e familiares, o que não é o caso dos autos, que é coletivo por adesão. Enfatiza que não há qualquer fundamento legal que justifique a manutenção da sua condenação, tampouco o reconhecimento de danos morais, pois apenas exerceu regularmente um direito assegurado por lei e por contrato. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados DIEGO SANTOS ALVES, OAB/DF 48.346, e HELFER DA LUZ VIEIRA, OAB/DF 60.876. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 118, 188, inciso I, 421, 473, e 474, todos do Código Civil, e 13 da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, competia tanto a operadora de saúde Unimed Montes Claros como à administradora (Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.) notificar previamente o consumidor autor acerca do rompimento contratual, a fim de que o segurado pudesse tomar as providências necessárias para migrar para outro plano de saúde similar, de modo a não ser surpreendido com a recusa na prestação do serviço [...] A ré Unimed Nacional também deve responder solidariamente, uma vez que integrou a cadeira de fornecimento do serviço e, em comunicado conjunto com a Allcare (ID 69163982), garantiu a manutenção das condições do plano anterior e ainda afirmou que a situação ocorrida era uma mera readequação “dentro do sistema unimed”, o que evidencia a sua atuação conjunta, seja com a administradora de benefícios, seja com a operadora anterior. Nestes termos, tendo corroborado para a prática do ato ilícito, deve ser responsabilizada à luz do disposto no art. 7o, parágrafo único, e do 25, § 1°, ambos do CDC. Saliente-se que eventual impedimento da operadora de saúde para prestação de plano individual ou familiar não lhe retira a obrigação de informar, com antecedência, os beneficiários acerca do cancelamento do plano coletivo, especialmente em razão do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Assim, a resilição unilateral do contrato não obriga a beneficiária, porque dela não tomou a devida ciência. Dessa forma, observa-se que o cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto as apelantes – integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, e responsáveis solidárias por eventual falha na sua prestação (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos do CDC) – não promoveram a notificação prévia da autora acerca da extinção do contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51 (ID 70884819). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 73301022 e 74206403. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016